Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724069-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SONIA DAS GRACAS MENDONCA IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SÔNIA DAS GRAÇAS MENDONÇA E SILVA contra ato praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter a restrição de transferência sobre o veículo de propriedade da impetrante nos autos da execução fiscal que é movida em seu desfavor pelo Distrito Federal (processo n. 003572-02.2012.8.07.0015). Sustenta o cabimento do mandado de segurança, entendendo que não há recurso específico na legislação para atacar a decisão judicial. Discorre sobre a ação executiva e os atos processuais praticados no curso do processo, mencionando que não foi intimada da decisão que determinou a penhora sobre o seu veículo. Argumenta que a dívida em discussão nos autos da execução fiscal foi objeto de parcelamento que está sendo fielmente adimplido, apontando ofensa ao seu direito líquido e certo de ter o veículo totalmente liberado da constrição. Aduz que está impedida de circular com o veículo, sob o risco de ter o bem apreendido em barreira policial, assim como as restrições a impedem de emitir o CRLV e a contratar seguro, o que vem lhe causando muitos dissabores. Enfatiza que o veículo sequer quita a dívida, como já manifestado pela Procuradoria do DF e, ademais, o próprio imóvel cujo IPTU em atraso é objeto da ação executiva já é dado como garantia, em face da impossibilidade de venda com a pendência que sobre o bem recai. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada e, ao final, requer seu deferimento para que seja retirada as restrições sobre o bem. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que sejam convalidados os efeitos da liminar postulada. Requer, ainda, a gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência de recursos. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). Na situação espelhada nestes autos, verifica-se que a insurgência da impetrante é voltada contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que é movida em seu desfavor por DISTRITO FEDERAL (processo n. 00375752-02.2021.8.07.0015) hipótese em que há expressa previsão legal de recurso com efeito suspensivo, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Desse modo, revela-se imprópria a via eleita para impugnar o ato judicial. Amparando a tese, trago à colação os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF. 2. Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (AgRg no RMS 47.871/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PRÓPRIO. EXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei n.o 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 3. Por conseguinte, revela-se inadequado o mandado de segurança para a impugnação de decisão se, para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê o agravo de instrumento que pode ser recebido no efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1150507, 07132973720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não é lícito à parte, seja a que título for, subverter a finalidade do remédio constitucional e, menos ainda, a dogmática jurídica processual, valendo-se do writ quando há recurso próprio, dotado de efeito suspensivo, para atacar a decisão interlocutória proferida em processo de execução. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Sem custas e sem honorários. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021 13:46:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator